Tribunal: TJBA
Processo: 8055075-33.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8055075-33.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: SANDRA BEZERRA NEPOMUCENO

Advogado(s)
:
JOSE LEITE SARAIVA FILHO, FELIPE ALMEIDA DE FREITAS

IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM

MANDADO DE SEGURANÇA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
IN
TEMPESTIVIDADE
.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – CASO EM EXAME

1 - Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão em Mandado de Segurança que reconheceu o direito de servidora aposentada à conversão de licença-prêmio em pecúnia. O Embargante alega omissão quanto ao teto remuneratório (Tema nº 975/STF) e contradição sobre parcelas indenizatórias e índices de correção. A Embargada e a Procuradoria de Justiça suscitaram a intempestividade do recurso.

II
-
Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
A questão consiste na verificação da tempestividade do recurso interposto pelo Estado da Bahia, considerando o prazo em dobro conferido à Fazenda Pública.

III
-
R
AZÕES DE DECIDIR

3 -
O exame de admissibilidade revela a intempestividade do recurso. Conforme certidão
de trânsito em julgado expedida pela Secretaria
e registro
no sistema
, a ciência do órgão ocorreu em 26/08/2025.

4 -
O termo inicial do prazo foi 27/08/2025. Aplicando-se a contagem em dobro (art. 183, CPC) sobre o prazo de 5 dias (art. 1.022, CPC), o termo final para interposição seria 09/09/2025. Protocolizada a petição apenas em 21/10/2025
,
é
evidente
a intempestividade. A ausência deste pressuposto extrínseco obsta o conhecimento do recurso e a análise do mérito.

IV
-
D
ISPOSITIVO E TESE

5 -
Embargos de Declaração não conhecidos por serem intempestivos.

Tese de julgamento:
1. Os Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Pública são intempestivos quando protocolizados após o decurso do prazo recursal de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da ciência da decisão, nos termos dos artigos 183 e 1.022
, ambos
do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados:

Lei Estadual nº 13.471/2015
,
Código de Processo Civil,
ar
t
s
.
183 e 1.022
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NÃO
CONHEC
IDOS.

ED em
MS

Nº.
8
055075-33.2024.8.05.0000
-
SALVADOR
/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em
Mandado de Segurança

nº
.

80
55075-33.2024.8.05.0000
, da Comarca de
Salvador
/BA
, sendo Embargante

ESTADO DA BAHIA

e Embargad
a

SANDRA B
EZERRA NEPOMUCENO
.

A
cordam
os Desembargadores integrantes d
o Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
não
conhecer os presentes Embargos de Declaração
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data
e assinatura registradas no sistema
.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)